Tribunal: TJDFT
Processo: 0006724-37.2017.8.07.0007
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. FASES. INTERESSE PROCESSUAL. SANEAMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
I – Segundo a teoria da asserção, a presença do interesse processual deve ser aferida segundo os fatos alegados pelo autor da ação na petição inicial.
II – Todo aquele que administra bens ou interesses alheios deve prestar contas. O CPC impõe expressamente este dever ao inventariante em seu art. 618, inc. VII.
III – Ao Juiz incumbe promover o saneamento e a organização do processo, com a delimitação das questões de fato e de direito, como dispõe o art. 357 do CPC.
IV - A ação de exigir contas, arts. 550 e ss. do CPC, não pode ser condicionada ao ajuizamento da ação de sonegados, arts. 1.992 e ss. do CC e art. 621 do CPC.
V - A primeira fase da ação de prestação de contas limita-se ao exame da existência ou não do dever de prestá-las, art. 550, § 5o, do CPC. Na segunda fase, o Magistrado apurará saldo em favor de alguma das partes, constituindo-se o título executivo judicial, art. 552 do CPC. A jurisprudência do eg. STJ adota o entendimento de que, ao encerrar a primeira fase do procedimento, ainda que proferida decisão interlocutória, é cabível a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais.
VI - Apelação do autor conhecida e provida. Apelo da ré prejudicado.